Tribunal: TJMT
Processo: 1023949-03.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023949-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH SILVA MOTTA - CPF: 229.631.201-25 (APELADO), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público emerge da teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, e encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, de maneira que, para sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2 – Restou evidenciada a responsabilidade do Ente Público em decorrência do desapreço referente à segurança do servidor público estadual, o que resultou no falecimento do policial militar no exercício de suas atribuições funcionais.

3 – A privação da genitora do convívio com o filho falecido ocasiona sofrimento e angústia, com evidente padecimento psicológico que a acompanhará em toda sua jornada de vida, ensejando a manutenção do
quantum
originalmente fixado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1023949-03.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, fixando indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que no caso concreto não restou comprovado dolo ou culpa estatal na ocorrência do evento danoso, o que afasta a responsabilidade pelo falecimento do policial militar. Assevera que a fixação do quantum indenizatório deve observar o contexto do caso concreto, bem com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando indenização exorbitante e desproporcional.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de afastar a responsabilidade civil ou redução do valor do dano moral e dos honorários advocatícios (id. 126691663).

Tempestividade certificada no id. 126691664.

Em contrarrazões, a Apelada manifesta pelo desprovimento do apelo (id. 126691667).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 133398168).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1023949-03.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, fixando indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a responsabilidade civil do Ente Estatal, a ensejar danos morais, conforme sentença abaixo reproduzida:

[...] A responsabilidade objetiva da Administração Pública estabelecida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ocorre nos casos de conduta direta e imediata de sua atuação, ou seja, conduta comissiva.

No caso dos autos, consta do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria n. 05/IPM/CORREGPM/2017, que o projétil alojado no corpo do 2º Tenente Carlos Henrique Paschiotto Scheifer partiu de arma de fogo manuseada pelo Cb PM Jacinto. Consta ainda que o mencionado cabo afirmou que o disparo ocorreu por ter pensado que o oficial era um dos suspeitos procurados na ação policial [id. 14497924].

Essa conclusão, não contestada pelo réu, demonstra, sem margem para dúvida, que o disparo de arma de fogo que matou o 2º Tenente Carlos Henrique Paschiotto Scheifer decorre de ato praticado por policial militar em serviço. É possível afirmar que o resultado morte decorre de ação praticada por agente do Estado, estando presente o nexo de causalidade, sem qualquer excludente de responsabilidade civil.

Definida a responsabilidade civil do réu, resta avaliar a ocorrência do dano moral indenizável.

O evento danoso submeteu a autora a intenso sofrimento, pois decorre de ato direto e imediato de agente público que, em ação policial, matou seu filho. A morte de um filho, por si só, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

No que se refere ao
quantum
indenizatório entendo que o mesmo deverá ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do art. 944 do Código Civil. Não poderá ser irrisório, a ponto de ser simbólico, ou mesmo ineficaz, nem excessivo, para não dar margem ao enriquecimento ilícito. Assim, o valor deve limitar-se, por medida de bom senso e de Justiça, atentando-se para o caráter punitivo, preventivo e compensatório, evitando-se a reincidência no ilícito, todavia, sem que signifique o enriquecimento sem causa do ofendido em detrimento do ofensor, tendo como critérios sua intensidade e gravidade, além da repercussão da ofensa.

Somem-se a tais ponderações que a quantia indenizatória devida deve ser fixada levando-se em conta também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre eles a capacidade financeira do ofensor, a função ou trabalho desempenhado pela autora, seus efeitos na vida comercial, pessoal e profissional, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente.

Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pelo réu e sua dimensão na esfera particular e geral da autora, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado, tenho por adequado o valor de R$ 150.000,00, tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial com o fim de:

[i] condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 150.000,00 [cento e cinquenta mil reais];

[ii] fixar os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção

monetária com base no IPCA-E [STJ – REsp 1.495.146-MG];

[iii] definir que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso [AgInt no REsp 1511700/SP Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0001581-0 – Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – j. 28.3.2017] e a correção monetária a partir desta data [súmula n. 362/STJ];

[iv] extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme estabelece o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a responsabilidade do Estado, no caso concreto, é objetiva, ou seja, independe de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como o nexo de causalidade entre estes dois elementos.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Na espécie, observa-se que se trata de fato incontroverso que o filho da Apelada faleceu durante o exercício de suas atribuições funcionais, conforme boletim de ocorrência n. 2017.16717 (id. 126691169). O falecimento decorre de instrumento perfuro contundente, considerando que foi alvejado por disparo de arma de fogo que transpassou o colete balístico e ocasionou o óbito (id’s 126691166 e 126691171). Aliado a isso, constata-se que o disparo da arma de fogo foi efetuado por outro policial militar durante as diligências policiais (id. 126691172).

Do exposto, resta comprovado a ocorrência do ato ilícito e responsabilidade civil do Apelante, fato esse que gerou abalo emocional na Apelada, conforme histórico psicopatológico apresentado no id. 126691167.

Irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos sofrimentos causados a genitora do servidor público, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo para que surja o dever do Estado de indenizar.

Outrossim a reparação indenizatória tem por objetivo garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a ação ou omissão, sendo que o desapreço da Administração Pública pela segurança do servidor público estatual contribuiu para o óbito do filho da Apelada.

Acerca do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima
.
2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.
3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). (g.n)

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa. Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a morte de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna. Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo. (N.U 0008743-19.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO ARMA BRANCA – REVISTA NÃO REALIZADA NO ATO DA PRISÃO – DETENTO QUE SE MANTEVE NA DELEGACIA DE POSSE DE ARMA BRANCA (CANIVETE) – TENTATIVA DE FUGA - DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a negligência dos agentes públicos que permitiram que o preso adentrasse na delegacia e ali permanecesse segregado portando arma branca (canivete). A negligência é patente tanto no que se refere à falta de vigilância no momento da prisão, quanto à permanência de preso portando arma branca no interior de uma delegacia de polícia. É dever do Estado zelar pela integridade física dos servidores e das pessoas que estejam nas dependências de uma Delegacia de Polícia, ou de qualquer outro estabelecimento ou órgão estatal, devendo prestar a devida segurança no local. Fixado o valor do dano moral com razoabilidade e proporcionalidade, não comporta redução. Os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso e correção monetária desde o seu arbitramento, em observância à Súmula 54 e 362 do STJ. (N.U 0000893-50.2010.8.11.0004, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016)

Por sua vez, acerca do dano moral registra-se que constitui o prejuízo decorrente da “agressão à dignidade humana” que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida. Considerando essas diretrizes, é um truísmo afirmar que a perda de um filho ocasiona dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se que doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade, para que não comporte em enriquecimento ilícito do indenizado.

No caso do presente feito, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado um método bifásico para o arbitramento da compensação devida por danos morais e estéticos, que consiste no seguinte: “
na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp 1332366/MS; 4ª Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. 10/11/2016; DJe 07/12/2016)

Em decorrência do exposto, constata-se que o valor fixado na sentença recorrida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois considerou as circunstâncias da gravidade e repercussão na esfera íntima da genitora e, portanto, não se mostra excessivo.

No que se refere aos honorários advocatícios, observo que os mesmos foram fixados pelo Juízo Singular no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, estando ausente qualquer hipótese para eventual redução ao mínimo legal.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação. Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023